Tribunal: TJSP
Processo: 2270734-94.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 2270734-94.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santa Bárbara D
Oeste, em que é embargante FABIANO DE HOLANDA HADDAD, é embargado
COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2270734-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37707
2
Embargos de Declaração no 2270734.94.2019.8.26.0000/50000 VOTO no 37.707
COMARCA: Santa Bárbara D'Oeste
JUÍZO DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 0004919-24.2019.8.26.0533
EMBARGANTE:FABIANO DE HOLANDA HADDAD e JOSÉ ROBERTO DE SOUZA
EMBARGADA: COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
FABIANO DE HOLANDA HADDAD e JOSÉ ROBERTO DE SOUZA,
contra o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento à
Correição Parcial por eles interposta contra o indeferimento de pedido
de decretação de segredo de justiça nos autos do inquérito policial
(Processo Digital no 0004919-24.2019.8.26.0533) em que estão sendo
investigados por suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes
e associação para o tráfico.
Inconformada, a defesa dos embargantes se
insurge contra o acórdão, alegando omissão e obscuridade para
prequestionar dispositivo de Lei.
É o relatório.
Conheço dos embargos porque tempestivos, porém,
os rejeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2270734-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37707
3
Em verdade, os presentes embargos assumem
nítido caráter infringente e mera insatisfação com o resultado do
julgamento, tendo a il. Defesa alegado genericamente a ocorrência de
vícios,
pretendendo
o
prequestionamento
de
dispositivos
constitucionais que sequer conseguiu especificar, finalidades para as
quais não se prestam os embargos de declaração.
Com efeito, não é caso de explicitação acerca de
prequestionamento, que “consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das
questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada inexistindo a exigência de sua
expressa referência no acórdão” (STJ, REsp n. 162.608-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira)”,
ou, ainda, “não ser necessário, para fins de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo
constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de consideração” (STF,
AI n. 396-899-AgR/RS, Rela. Mina Ellen Gracie)”.
A apreciação de matéria nova às fls. 55/64 dita
pelo embargante como sendo “com foco em mesmo procedimento
correcional”, não pode ser discutida nos presentes autos, pois não foi
objeto da inicial da correição parcial, que debatia a negativa do
magistrado em consentir que os autos do inquérito policial corresse em
segredo de justiça.
Portanto, os presentes embargos não podem ser
acolhidos.
Diante do exposto, rejeita-se os embargos.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora